Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Aguarde-se o transcurso do prazo para as contrarrazões ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, devidamente certificado, retornem os autos para o exame do mérito do recurso. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora